Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703532-42.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: SIMPEC INFORMÁTICA LTDA - ME, TOMAZ DE AQUINO DE REZENDE SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL. PRECLUSÃO DE DECISÃO PROLATADA NO AMBIENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXECUTIVO AVIADO ANTERIORMENTE À PRECLUSÃO. REGULAMENTAÇÃO PROCESSUAL. PREVALÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO. RETRATAÇÃO DO MAGISTRADO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME E RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 331 e 494). ERROR IN PROCEDENDO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESTÍGIO AO EXAME DO MÉRITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que o provimento embargado, conquanto resolvendo a controvérsia submetida a reexame de conformidade com a regulamentação processual de regência, olvidara a apreciação de teses alusivas à preclusão agitadas pelo embargante, as quais, sob a perspectiva do insurgente, caso acolhidas, poderiam redundar em alteração do julgado originário, deve o acórdão ser integrado, saneando-se a omissão em que incidira de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo. 3. Conquanto a regra processual seja no sentido de que, prolatada a sentença, o juiz exaure a jurisdição que detinha, somente podendo alterá-la para saneá-la de inexatidões materiais ou erros de cálculo (CPC, art. 494, I), sobejam situações em que lhe é assegurada, como exceção, a faculdade de retratar-se, quando se trata de provimento terminativo (CPC, art. 331), ou reconhecer lacunas a macularem o julgado que podem inclusive conduzirem à sua modificação, como sucede nos embargos de declaração aos quais são agregados efeitos infringentes (CPC, art. 494, II). 4. Editado provimento terminativo que negara trânsito a cumprimento de sentença sob o fundamento de que estaria sua deflagração sujeita a condição suspensiva, ao juiz da causa, defronte embargos de declaração manejados pela parte exequente, é assegurada a faculdade de, acolhendo os embargos, assegurar trânsito ao executivo mediante agregação de efeitos infringentes à pretensão declaratória, não encerrando essa resolução ofensa ao instituto da preclusão pro judicato, inclusive porque lhe era assegurada a faculdade de até mesmo, diante de apelação aviada pela mesma parte, retratar-se (CPC, arts. 331 e 494, II). 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 223, e 494, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque não é possível dar-se início ao cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da decisão proferida no processo de conhecimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 223, e 494, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a existência de preclusão pro judicato é indispensável reapreciar fatos, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1.797.739/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 1o/12/2021) . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015